Tribunal: STF
Processo: Rcl 85827
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5477286-45.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pelo ora beneficiário, Neemias Costa Ferreira, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.

    3. Noticia que o órgão reclamado julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado a incluí-lo no cálculo das férias, 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo órgão reclamado, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, põe-se em foco eventual descumprimento, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”

    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5477286-45.2025.8.09.0051, cuja ementa, segundo pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJGO, ostenta a seguinte redação:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 1164 DO STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais (evento 18).
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. O autor interpôs recurso inominado repisando os argumentos iniciais, especialmente quanto a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, reconhecido inclusive pelo requerido, vez que sobre esta incide imposto de renda e contribuição previdenciária, no entanto, não compõe as verbas salariais referentes a férias e décimo terceiro, o que é uma incoerência. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais (evento 24), teses que foram rebatidas pelo recorrido em sede de contrarrazões (evento 36).
RAZÕES DE DECIDIR:
3. A controvérsia em análise refere-se à definição da natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidores públicos temporários e a possibilidade ou não de sua inclusão na base de cálculo das parcelas referentes a férias e décimo terceiro salário.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1164, firmou entendimento no sentido de que "incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia", considerando que o pagamento em dinheiro descaracteriza o caráter indenizatório da verba. Tal compreensão parte da premissa de que, ao ser pago em espécie, o valor pode ser utilizado livremente, sem destinação específica à alimentação do servidor.
5. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7402, assentou que a natureza jurídica das verbas não se determina unicamente a partir da classificação legal, mas sim a partir de sua essência. De acordo com o entendimento firmado, caracteriza-se como verba remuneratória aquela paga como retribuição pelo trabalho prestado, enquanto as parcelas de natureza indenizatória visam compensar despesas necessárias à execução do serviço.
6. No caso do auxílio-alimentação pago em dinheiro, embora a Lei Estadual nº 19.951/2017 o rotule como indenizatório, a forma de pagamento e sua habitualidade atribuem-lhe características próprias de verba remuneratória. A incidência de contribuição previdenciária sobre tal valor reforça essa conclusão, uma vez que apenas parcelas de natureza salarial integram a base de cálculo previdenciária.
7. O princípio da coerência do ordenamento impede que um mesmo ente público adote entendimentos contraditórios sobre a natureza jurídica de uma verba, tratando-a como remuneratória para fins fiscais e previdenciários e, ao mesmo tempo, como indenizatória para excluir determinados direitos trabalhistas. Tal conduta compromete a segurança jurídica e afronta os princípios da boa-fé e da confiança legítima.
8. Diante desse cenário, fica evidente que o auxílio-alimentação pago em pecúnia, ainda que formalmente classificado como indenizatório pela legislação estadual, possui natureza remuneratória, devendo, portanto, integrar o cálculo das parcelas salariais. Essa interpretação preserva a coerência normativa e assegura o respeito aos princípios que regem a Administração Pública.
9. Sobre o valor da condenação deverão incidir juros de mora, estes a partir da citação, em percentual equivalente ao aplicado à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA-E, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), a partir da qual incidirá a taxa SELIC.
10. Precedentes: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5438965-38.2025.8.09.0051, Relator Luís Flávio Cunha Navarro, Publicado em 20/08/2025; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5443506-17.2025.8.09.0051, Relator Leonardo Aprígio Chaves, Publicado em 20/08/2025; 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5434414-15.2025.8.09.0051, Relator Márcio Morrone Xavier, Publicado em 31/07/2025.
DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o Estado de Goiás a incluir o auxílio-alimentação na base de cálculo das férias, 1/3 constitucional e 13º salário, devendo pagar as diferenças salariais devidas, devidamente atualizado nos moldes acima delineados, respeitando o prazo prescricional e o teto dos juizados fazendários.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).
13. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.”

    11. Observa-se a demanda originária envolve servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.

    12. Nesse cenário, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 
4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 
5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; grifos acrescidos).

    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator